Tribunal: TJES
Processo: 5009042-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009042-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JULIANO PARTELLI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habes Corpus impetrado em favor de
JULIANO PARTELLI,
apontando suposto ato coator do M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, decorrente de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (Art. 24-A da Lei nº 11340/06), nos autos de nº 0001087-22.2021.8.08.0045, e que deu origem aos autos de nº 0001229-89.2022.8.08.0045.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que não restarem presentes os requisitos do Art. 312, do CPP, eis que não existem provas de que o paciente agiu com intenção de descumprimento das medidas protetivas.

Ressalta, ainda, que as condições favoráveis do acusado, em especial, porque é primário, tem residência fixa e é trabalhador
(id. 3350081).

Informações prestadas (id. 3351621).

Pedido liminar indeferido (id. 3367542).

Parecer ministerial (id. 3459864) pela denegação da ordem.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento
(249, RITJES).

VITÓRIA-ES, 4 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente
habeas corpus
, com pedido liminar,
foi
impetrado em favor de
JULIANO PARTELLI
, apontando suposto ato coator do M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, decorrente de prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (24-A, Lei nº 11340/06), nos autos de nº 0001087-22.2021.8.08.0045, e que deu origem aos autos de nº 0001229-89.2022.8.08.0045.

Sustenta o impetrante, em síntese, que não restarem presentes os requisitos do Art. 312, do CPP, eis que não existem provas de que o paciente agiu com intenção de descumprimento das medidas protetivas.

Ressalta, ainda, que as condições favoráveis do acusado, em especial, porque é primário, tem residência fixa e é trabalhador
(id.
3350081
).

Primeiramente, importante ressaltar que o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória.

Além disso, consoante firme entendimento desta Corte Estadual,
“a
discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal”
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Dje 4.8.2017).

Após análise dos autos, n
ão há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, considerando o teor dos depoimentos colhidos na esfera policial (id n.3350082, fls. 35 e 40),
da vítima
C.S.P.
e da testemunha Lilian Rodrigues dos Santos, apontando que o paciente estaria vigiando a vítima enquanto essa leva à filha na escola.

A par do impetrante pretender afastar as declarações da vítima, a jurisprudência do STJ orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24.11.2020, DJe 30.11.2020).

Diversamente das alegações dos impetrantes, ao menos em análise restrita pertinente ao
writ
, eis que vedada a dilação probatória, há evidências do cabimento da prisão do paciente, nos termos do Art. 313 do CPP, que admite a decretação da prisão preventiva, em seu inciso III,
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

Ademais, o §3º do Art. 12-C da Lei Maria da Penha prevê que “
nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

Com efeito, após examinar a fundamentação exposta pela autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento de tais requisitos legais.

A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas e a relevância das palavras da vítima em crimes dessa natureza, bem como o risco de reiteração delitiva, considerando a possível negativa em cumprir as medidas protetivas impostas
.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e é trabalhador, cumpre ressaltar que
é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Nesse sentido, vejamos recente julgado da Corte Superior de Justiça mantendo a segregação cautelar tendo em vista o descumprimento de medida protetiva e a prática de ameaça à vítima:

(...) 4. No caso, foi evidenciada a periculosidade concreta do paciente, diante do descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa, tendo se aproximado dela e a ameaçado de morte, presencialmente e através de mensagens pelo celular. Com efeito,
o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão
nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. De fato, apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). 6. Insta registrar, outrossim, que não merece guarida a alegação de que as condições subjetivas favoráveis ao recorrente são impeditivas à decretação do cárcere cautelar. Na esteira de entendimento de nossos Tribunais,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes, ainda que comprovadas, não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
(...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
, AgRg no HC n. 696.191/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe de 25.10.2021) (grifos nossos).

Portanto, mantenho o entendimento adotado em sede de liminar e, reconheço presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos nos Arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e
§3º do Art. 12-C da Lei Maria da Penha,
não
sendo suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto,

DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.

1. O
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória. Além disso, consoante firme entendimento desta Corte Estadual,
“a discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível neste momento, pois a via de habeas corpus, como sabido, é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal”
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Dje 4.8.2017).

2. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

3. Há evidências do cabimento da prisão do paciente, nos termos do Art. 313 do CPP e §3º do Art. 12-C da Lei Maria da Penha. Após examinar a fundamentação exposta pela autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento de tais requisitos legais.

4. No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e é trabalhador, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.